Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. COLISÃO DIANTEIRA. DINÂMICA DOS FATOS ESCLARECIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em determinar: a) preliminarmente, se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, a eventual responsabilização civil imputada ao réu em ressarcir a seguradora dos danos materiais provocados ao veículo segurado.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 2.2. No caso em deslinde o Juízo singular considerou desnecessária a produção de outras provas, diante da prevalência de questão fática, bem como a ausência de requerimento de produção de provas após atribuir, em face da apelante, o ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, com amparo na tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1282, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2.3. Diante do exposto verifica-se que não houve o alegado cerceamento de defesa.
3. No caso em exame o dever de reparação de danos decorre de responsabilização subjetiva, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. 3.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano, b) fato atribuível ao condutor e c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
4. De acordo com a regra estatuída no art. 786 do Código Civil “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 4.1. O enunciado no 188 da Súmula do Excelso Superior Tribunal Federal dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
5. A sistemática da distribuição dos ônus da prova, prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 5.1. A seguradora, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo da pretensão ora exercida.
6. Com efeito, a despeito da existência de negócio jurídico de seguro e do pagamento, pela seguradora, de montante alusivo ao conserto do veículo envolvido no sinistro, é notório que a seguradora, nos moldes da regra prevista no art. 786 do Código Civil, não tem a legítima pretensão ao ressarcimento da quantia correspondente à indenização já suportada em favor do segurado, que figura na posição de causador dos danos experimentados pelo apelado.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.